Tribunal: TCU
Processo: 011.555/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, imputando-lhe débito e aplicando-lhe multa, em razão da impugnação parcial da prestação de contas dos recursos transferidos ao Fundo Municipal de Assistência Social do município de Mirangaba/BA, no exercício de 2010, para custeio das ações destinadas ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de revisão interposto por Adilson Almeida do Nascimento contra o Acórdão 1480/2017-TCU-Primeira Câmara , modificado pelo Acórdão 3758/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, imputando-lhe débito e aplicando-lhe multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei 8.443/1992, conhecer e dar provimento ao recurso de revisão, de modo a julgar regulares as contas de Adilson Almeida do Nascimento, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação plena, e a tornar sem efeito o débito de R$ 98.011,06 e a multa de R$ 7.000,00, objetos dos subitens 9.1 e 9.2 do acórdão recorrido; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente, ao Fundo Nacional de Assistência Social e à Procuradoria da República na Bahia.